Tribunal: TJSP
Processo: 1003656-87.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. Sentença que denegou a segurança que visava a restabelecer complementação de pensão por morte instituída com base nas Leis Municipais nos 3.300/1990 e 4.549/1994. Pretensão à reforma. Descabimento. Órgão Especial deste TJSP que declarou a inconstitucionalidade das normas municipais que embasavam a concessão do benefício (ADI no 2272507-14.2018.8.26.0000). Decorrido o prazo de 120 dias da modulação dos efeitos, mostra-se correta a cessação do pagamento do benefício. Impossibilidade de invocação do direito adquirido contra as normas da Constituição. Ademais, observância ao princípio da segurança jurídica justifica apenas a irrepetibilidade dos valores pretéritos recebidos de boa-fé, e não a continuidade dos pagamentos pro futuro, visto que a lei declarada inconstitucional um ato nulo desde o início. Precedentes. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Não demonstração de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1003656-87.2020.8.26.0602; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SOROCABA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. Sentença que denegou a segurança que visava a restabelecer complementação de pensão por morte instituída com base nas Leis Municipais nos 3.300/1990 e 4.549/1994. Pretensão à reforma. Descabimento. Órgão Especial deste TJSP que declarou a inconstitucionalidade das normas municipais que embasavam a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SOROCABA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. Sentença que denegou a segurança que visava a restabelecer complementação de pensão por morte instituída com base nas Leis Municipais nos 3.300/1990 e 4.549/1994. Pretensão à reforma. Descabimento. Órgão Especial deste TJSP que declarou a inconstitucionalidade das normas municipais que embasavam a concessão do benefício (ADI no 2272507-14.2018.8.26.0000). Decorrido o prazo de 120 dias da modulação dos efeitos, mostra-se correta a cessação do pagamento do benefício. Impossibilidade de invocação do direito adquirido contra as normas da Constituição. Ademais, observância ao princípio da segurança jurídica justifica apenas a irrepetibilidade dos valores pretéritos recebidos de boa-fé, e não a continuidade dos pagamentos pro futuro, visto que a lei declarada inconstitucional um ato nulo desde o início. Precedentes. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Não demonstração de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso desprovido.